Tribunal: TJSP
Processo: 1002312-47.2018.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – LESÃO NO BRAÇO ESQUERDO – INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A lesão constatada pericialmente no membro superior esquerdo do obreiro, incapacitando-o total e temporariamente para o labor, dá ensejo ao pagamento do auxílio-doença.

D.I.B. – Restabelecimento do auxílio-doença desde sua

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – LESÃO NO BRAÇO ESQUERDO – INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A lesão constatada pericialmente no membro superior esquerdo do obreiro, incapacitando-o total e temporariamente para o labor, dá ensejo ao pagamento do auxílio-doença.

D.I.B. – Restabelecimento do auxílio-doença desde sua indevida cessação (04.09.2018).

D.C.B. – Conforme estimativa do laudo pericial, benefício que deve ser mantido por, pelo menos, seis meses a contar da perícia.

JUROS DE MORA – Juros moratórios, incidentes a partir da citação (14.11.2018), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO CONJUNTA COM REMUNERAÇÃO – Questão pacificada no julgamento do tema 1.013 pelo C. S.T.J. no sentido de ser cabível a percepção conjunta.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

MULTA DIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – INADMISSIBILIDADE – A demanda acidentária não tem por objetivo, em princípio, o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sendo inadequada a imposição de qualquer multa.

Sentença de procedência mantida – Recurso do I.N.S.S. desprovido e reexame necessário parcialmente provido (estabelecer prazo mínimo para o benefício e afastar a multa diária), com observação (honorários advocatícios).